Tribunal: TJES
Processo: 5018756-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018756-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA REGINA ROSA SIMOES

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por advogada, no curso de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por condomínio edilício. A decisão reconheceu a existência de elementos nos autos que infirmam a alegada hipossuficiência econômica, como a atividade profissional da agravante, existência de imóvel em área nobre utilizado para locação e renda oriunda de alugueres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente diante da presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, confrontada com os elementos que apontam para capacidade financeira da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.
4. A agravante é advogada atuante há mais de trinta anos, com escritório em local nobre da capital, e possui imóvel comercial alugado, o que demonstra padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.
5. A documentação acostada aos autos, como extratos bancários, declaração de isenção do IR e CTPS, não comprova situação de insuficiência econômica.
6. Ausente comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da agravante ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos pela parte requerente, sendo a presunção de hipossuficiência relativa e podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A condição de advogada atuante, com imóvel alugado em área nobre e padrão de vida acima da média, afasta a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.202.604/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023; TJES, AI 024189010762, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 14/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÔNIA REGINA ROSA SIMÕES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5039242-38.2022.8.08.0024, promovida pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MASTER TOWER
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

A decisão agravada reconheceu a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, não obstante a apresentação de declaração de pobreza e de documentos médicos. Fundamentou-se o juízo de origem nos elementos que indicam a real condição econômica da agravante, que é advogada atuante, possui escritório em endereço nobre, aufere renda de aluguel e detém a propriedade de imóveis.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: i) Estar impossibilitada de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência; (ii) enfrentar sérias dificuldades econômicas agravadas por enfermidades (fibromialgia, hipertensão, arritmia cardíaca), com necessidade de uso contínuo de medicação e plano de saúde; (iii) que o aluguel de um imóvel é sua única fonte de renda, no valor de R$ 1.530,00;(iv) que o imóvel localizado em Guarapari/ES foi doado às filhas, com usufruto pelo ex-cônjuge; e (v) que não possui renda formal nem vínculo empregatício, nem mesmo benefícios previdenciários. Com base nestes fundamentos requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e restabelecer o benefício da justiça gratuita.

No Id. 11283816 foi proferida decisão indeferindo o efeitos suspensivo pleiteado e, em contrarrazões, o Agravado sustenta: (i) Ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício; (ii) Existência de provas nos autos de que a Agravante possui imóveis em localizações valorizadas, aufere renda com locações e possui padrão de vida incompatível com a hipossuficiência alegada; (iii) Atuação contínua e consolidada como advogada há mais de 30 anos, inclusive com carteira processual ativa; (iv) Omissão deliberada de informações patrimoniais e tentativa de indução do juízo a erro; e (v) ausência de elementos que demonstrem risco de dano grave ou probabilidade de provimento do recurso.

Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÔNIA REGINA ROSA SIMÕES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5039242-38.2022.8.08.0024, promovida pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MASTER TOWER
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

A decisão agravada reconheceu a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, não obstante a apresentação de declaração de pobreza e de documentos médicos. Fundamentou-se o juízo de origem nos elementos que indicam a real condição econômica da agravante, que é advogada atuante, possui escritório em endereço nobre, aufere renda de aluguel e detém a propriedade de imóveis.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: i) Estar impossibilitada de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência; (ii) enfrentar sérias dificuldades econômicas agravadas por enfermidades (fibromialgia, hipertensão, arritmia cardíaca), com necessidade de uso contínuo de medicação e plano de saúde; (iii) que o aluguel de um imóvel é sua única fonte de renda, no valor de R$ 1.530,00;(iv) que o imóvel localizado em Guarapari/ES foi doado às filhas, com usufruto pelo ex-cônjuge; e (v) que não possui renda formal nem vínculo empregatício, nem mesmo benefícios previdenciários. Com base nestes fundamentos requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e restabelecer o benefício da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço a transcrição da decisão impugnada:

“[...] O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A presunção a que se refere o § 3º do art. 99, que dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, não é absoluta.

O § 2º do art. 99 do CPC preceitua que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, cabendo ao juiz a análise de cada caso e a verificação do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade, ainda que mediante oportunização de manifestação e comprovação à parte postulante.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.202.604/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. A presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ. 2.1. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)

No presente caso, foi determinada à parte executada a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentos, como declaração de imposto de renda e extratos de contas bancárias.

Em resposta, a parte executada juntou declaração de isenção de imposto de renda, CTPS e extratos bancários.

Pela documentação juntada, em um primeiro momento, poder-se-ia dizer sobre a ausência de recursos para adimplemento dos ônus processuais.

Entretanto, verifica-se da petição da parte exequente (ID 38601046) que a parte executada omite fatos relevantes sobre sua condição econômico-financeira.

Os documentos ID’s 20074697 e 20074698 dão conta que a executada é possuidora, em decorrência de contrato de promessa de compra e venda, de uma sala comercial no Ed. Master Tower, situado na Rua José Alexandre Buaiz, n. 190, Enseada do Suá, em Vitória/ES, cujo bem, a propósito, é o gerador da cota condominial ora executada, nada tendo discorrido a respeito da finalidade do referido bem, se utilizado para uso próprio ou para locação.

A despeito dessa omissão, a parte exequente juntou o documento ID 38602360 que revela que o imóvel em questão é utilizado para locação, o que evidencia a existência de rendimentos advindos de alugueres.

Também são relevantes os argumentos apresentados pela parte exequente na petição ID 38601046, de que a executada é advogada atuante há mais de 30 (trinta) anos.

Pelas razões ora expostas, não é possível concluir pela ausência de condições financeiras de a parte executada arcar com os ônus processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. [...] (ID 11207094)

Pois bem, de minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso em análise, em que pese a Agravante alegar miserabilidade, observa-se dos documentos apresentados, e daqueles que compõem os autos de origem, tratar-se de pessoa com um padrão de vida acima da média dos brasileiros, que é advogada atuante em diversos processos, exercendo regularmente a advocacia há mais de 30 (trinta) anos, com escritório em local nobre; e possui imóvel comercial para locação.

Assim, como bem registrou o julgador de origem na decisão objurgada, não restaram comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos, não restando comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças da Agravante.

É, portanto, de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de se falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar